Tribunal: TJPA
Processo: 0807507-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807507-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: HELCIO HERTZ GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807507-75.2024.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADO: HÉLCIO HERTZ GOMES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ao agravado, portador de fibrose pulmonar idiopática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a decisão monocrática deve ser reformada por não submeter a questão ao julgamento colegiado; e (ii) se há razão jurídica para afastar a obrigação de cobertura do medicamento Nintedanibe prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é cabível nos termos do art. 1.021 do CPC, viabilizando o reexame colegiado da decisão monocrática.

4. No mérito, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado por médico habilitado, sendo abusiva a negativa de cobertura que compromete a saúde ou a vida do paciente.

5. O entendimento firmado nos EREsp nº 1.886.929/SP admite cobertura extrarol quando presentes indicação médica, ausência de substituto terapêutico eficaz e necessidade clínica comprovada, hipóteses verificadas no caso concreto.

6. A Lei nº 14.454/2022 e a jurisprudência deste Tribunal reforçam a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos fora do rol da ANS quando preenchidos os critérios técnicos e clínicos exigidos.

7. A agravante não demonstrou a existência de substituto terapêutico eficaz previsto no rol da ANS para a patologia do agravado, tampouco elementos aptos a afastar, em cognição sumária, a necessidade clínica do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença coberta contratualmente, quando presente indicação médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz no rol da ANS e comprovação científica de eficácia, ainda que o fármaco não conste expressamente do rol da ANS para a patologia tratada.

2. A Lei nº 14.454/2022 e o entendimento do STJ nos EREsp 1.886.929/SP admitem a cobertura de tratamentos não listados no rol, desde que preenchidos critérios técnicos e clínicos.

3. A mera não incorporação pelo SUS (CONITEC) não equivale à vedação expressa pela ANS à cobertura na saúde suplementar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
(Id. 33889828) em face da decisão monocrática (Id. 33311468), que negou provimento ao
Agravo de Instrumento nº 0807507-75.2024.8.14.0000
, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0895499-78.2023.8.14.0301, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A ação de origem foi ajuizada por
HÉLCIO HERTZ GOMES DE OLIVEIRA
, portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI – CID10 J84.1), em face da agravante, operadora de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial (Plano GEAPSaúde II, ANS 458004084), objetivando o fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150mg (OFEV ou NIDHI)
, de uso contínuo, prescrito por médico assistente com base em estudos clínicos que demonstram redução da progressão da doença e do declínio da função pulmonar.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória de urgência, determinando à GEAP o fornecimento de 06 (seis) caixas do medicamento ou o depósito do valor correspondente, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a GEAP interpôs o agravo de instrumento, arguindo: (i) ausência de previsão contratual para fornecimento do medicamento; (ii) taxatividade do rol da ANS, sendo o Nintedanibe de cobertura obrigatória apenas para neoplasia pulmonar (terapia antineoplásica oral, DUT nº 64 da RN 465/2021), não para FPI; e (iii) ausência de recomendação do CONITEC para a indicação requerida.

O pedido de tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido (Id. 19467013). O agravado não apresentou contrarrazões ao AI (certidão Id. 19938049).

O Ministério Público, no exercício da função de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 20529927).

Em decisão monocrática (Id. 33311468), foi negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência, com fundamento na taxatividade mitigada do rol da ANS (EREsp nº 1.886.929/SP), na Lei nº 14.454/2022, na indicação médica comprovada, na ausência de substituto terapêutico eficaz e na jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Irresignada, a agravante interpôs o presente
Agravo Interno
(Id. 33889828), reiterando, em síntese, os mesmos fundamentos do recurso originário: (i) taxatividade do rol da ANS; (ii) ausência de previsão contratual; (iii) não preenchimento das DUT vigentes; e (iv) ausência de recomendação do CONITEC e de estudos científicos robustos para a indicação clínica do agravado.

O agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão acostada aos autos (Id. 35056473).

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo Interno é cabível nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que prevê o recurso à turma julgadora contra decisão monocrática do relator.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, hipótese verificada no caso concreto.

O recurso foi interposto dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
.

MÉRITO

O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática agravada está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta 1ª Turma de Direito Privado, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

Embora o agravo interno viabilize o reexame colegiado da decisão monocrática, a agravante limita-se, no caso concreto, à reiteração de teses já adequadamente enfrentadas na decisão agravada, sem demonstrar ilegalidade, teratologia ou distinção relevante apta à sua reforma. Nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC, o órgão colegiado, ao julgar o agravo interno, deverá verificar se a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência predominante ou em súmulas.

No presente caso, a decisão monocrática foi proferida em consonância com os precedentes do STJ e com a jurisprudência consolidada desta Turma, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso a justificar a modificação do julgado.

DA COBERTURA DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE PARA FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA: TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS

A questão central do presente recurso, e que foi devidamente enfrentada na decisão monocrática agravada, diz respeito à obrigatoriedade de cobertura do medicamento Nintedanibe 150mg pelo plano de saúde, prescrito para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática do agravado, patologia coberta contratualmente, ainda que o fármaco, na indicação específica da FPI, não conste expressamente do rol da ANS.

A tese central da agravante, taxatividade absoluta do rol da ANS e obrigatoriedade de observância das Diretrizes de Utilização (DUT nº 64, RN 465/2021), não encontra amparo no atual estado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o
STJ
, ao julgar os Embargos de Divergência no
REsp nº 1.886.929/SP
(2ª Seção), firmou tese no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, mas admite cobertura extrarol nas hipóteses em que: (i) não tenha sido expressamente indeferida, pela ANS, a incorporação do procedimento; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) existam recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais ou estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional.

No caso dos autos, todos os referidos requisitos estão, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes. Em primeiro lugar, não se verifica vedação expressa capaz de impedir, de forma absoluta, a cobertura excepcional do tratamento prescrito mediante custeio do Nintedanibe para indicação de fibrose pulmonar idiopática na saúde suplementar. A DUT nº 64 da RN nº 465/2021 limita-se a não prever cobertura obrigatória para essa indicação específica, circunstância distinta de vedação expressa ao tratamento.

A não incorporação ao SUS pelo CONITEC, invocada reiteradamente pela agravante, opera em seara distinta e não equivale a indeferimento expresso pela ANS para fins de cobertura suplementar.

Em segundo lugar, há comprovação de eficácia clínica. Conforme demonstrado nos autos de origem (Id. 102992693), estudos científicos concluíram que o Nintedanibe reduz a progressão da fibrose pulmonar idiopática e o declínio da função pulmonar em aproximadamente 50% dos pacientes com FPI.

O próprio Parecer Técnico da GEAP (Id. 19420049) reconhece que existe comprovação de eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde (item 15). O medicamento possui registro ativo na ANVISA e indicação aprovada para o tratamento e retardo da progressão da FPI.

Em terceiro lugar, a ausência de substituto terapêutico eficaz no Rol da ANS para a indicação específica da FPI é inequívoca. A cobertura do Nintedanibe pelo rol está restrita à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, e a GEAP não demonstrou a existência de alternativa terapêutica igualmente eficaz, disponível no rol, para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática do agravado.

Nesse contexto, a Lei nº 14.454/2022, ao inserir o § 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, expressamente previu a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada, evidência científica de eficácia e recomendação de órgão especializado. Tais requisitos estão presentes no caso concreto.

DA ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA E DO ACERTO DA TUTELA DEFERIDA

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma é assente no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou medicamento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, ainda que não previstos no rol da ANS.

Neste sentido, é firme o entendimento desta 1ª Turma de Direito Privado, conforme precedentes de casos análogos envolvendo o próprio medicamento Nintedanibe para FPI, já referenciados na decisão monocrática agravada:

"(...) É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença coberta contratualmente, ainda que fora do rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/1998. A Lei 14.454/2022 admite cobertura extraordinária de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada, evidência científica e recomendação técnica (...)." (TJ-PA – Apelação Cível nº 0878460-68.2023.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025)

"(...) A cobertura de medicamentos registrados pela ANVISA e prescritos é obrigatória para tratamentos indicados contratualmente ou legalmente. (...)" (TJ-PA – Apelação Cível nº 0824785-30.2022.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01/11/2024)

A situação clínica do agravado preenche todos os requisitos para a cobertura extraordinária: (i) diagnóstico de FPI devidamente documentado; (ii) prescrição médica fundamentada para uso contínuo do Nintedanibe; (iii) registro ativo do medicamento na ANVISA com indicação aprovada para FPI; (iv) ausência de alternativa terapêutica de eficácia equivalente prevista no rol da ANS para essa indicação; e (v) ausência de vedação expressa da ANS ao custeio.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, considerando que a fibrose pulmonar idiopática constitui doença progressiva e de elevada gravidade, cuja sobrevida média, conforme parecer técnico (Id. 19420049 – item 3) juntado aos autos, é de aproximadamente 3 anos a partir do diagnóstico. Ademais, o próprio parecer informa que o Nintedanibe atua no retardamento da progressão da enfermidade, de modo que a ausência ou interrupção do tratamento pode acarretar agravamento significativo do quadro clínico e risco concreto à saúde e à vida do agravado.

Diante desse quadro, a decisão agravada está em plena harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não havendo razão jurídica para sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado poderá sujeitar a parte recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/05/2026